Tribunal: TJMT
Processo: 1002165-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002165-25.2020
AGRAVANTE: LUCIANO RODRIGO VIEIRA
AGRAVADA: JESSICA KATHLEN FORNAZIERI VIEIRA
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE LIMINARMENTE REDUZEIU PENSÃO ALIMENTÍCIA DO VALOR EQUIVALENTE A UM SALÁRIO MÍNIMO PARA A QUANTIA CORRESPONDENTE A MEIO SALÁRIO MÍNIMO – ALEGAÇÃO DE MAIORIDADE E CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL PELA ALIMENTADA – PEDIDO DE EXONERAÇÃO TOTAL DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto LUCIANO RODRIGO VIEIRA em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Nova Mutum, que nos autos AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS no 1002809-35.2019.8.11.0086, ajuizada em face de JESSICA KATHLEN FORNAZIERI VIEIRA, deferiu parcialmente a liminar vindicada, reduzindo os alimentos em favor da recorrida antes fixados na quantia equivalente a um salário mínimo para o valor correspondente a meio salário mínimo.
Aduz o recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois a alimentada alcançou maioridade civil em 10.04.2017, constituiu união estável e possui condições de se sustentar, não se encontrando mais sob o seu poder familiar.
Requer, dessa forma, antecipação de tutela com o fito de excluir completamente a sua obrigação de prestar alimentos. No mérito, pugna pela confirmação da liminar requerida.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, de modo que entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Ademais, vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo aos recorrentes.
Desse modo, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta.
Após, vistas ao MP.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Ao final, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR